Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-56.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017670-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Carlos Alberto Albues Petronilio

contra a decisão que, em
ação previdenciária de majoração de aposentadoria por invalidez em regime próprio de previdência social c/c pedido de antecipação da tutela

proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
os valores percebidos mensalmente a titulo de subsídios, é exatamente o valor necessário para manutenção da sua vida
”, de modo que “
o simples fato de possuir ganhos mensais de cerca de R$8.000,00, não demonstra que tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios
”. Ademais, “
possui uma infinidade de contratos de empréstimos consignados e descontados diretamente em sua conta corrente, o que lhe impede de realizar qualquer pagamento sem penalizar-se e a sua família
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a assistência judiciária.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O pleito que visa a concessão do direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita, por ora, não comporta acolhimento.

Em que pese o art. 99, §3º, do CPC contentar-se com a mera afirmação da parte para poder litigar dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, referido dispositivo merece releitura à luz da CRFB/88.

Com efeito, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, hipótese não divisada no caso vertente.

[...]

Da documentação encartada, infere-se a desnecessidade do benefício de gratuidade, ante a presença dos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Cumpre esclarecer que o instituto da justiça gratuita é conferido àqueles que comprovem a condição de miserabilidade jurídica, sob a pena de seu desvirtuamento e de utilização de forma indevida por aqueles que dele não necessitem, o que não desincumbiu o autor deste ônus.

Posto isso, com esteio no art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, por ora, indefiro a gratuidade da justiça.

Oportunizo o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1058036-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36664509).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 6 de agosto de 2020, é do teor seguinte:

[...] Oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovar a necessidade da gratuidade da justiça ou recolher as custas.

No mesmo prazo, o autor deve corrigir o valor da causa, conforme o artigo 292, § 2º, do CPC.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1058036-48.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36093505).

Na nominada
ação previdenciária de majoração de aposentadoria por invalidez em regime próprio de previdência social c/c pedido de antecipação da tutela

proposta por
Carlos Alberto Albues Petronilio
contra o
Estado de
Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00: mil reais (Primeira Instância, petição inicial, Id. 26970886, fls. 15), presentes os pedidos:

[...] b) o deferimento da Antecipação de Tutela, com a apreciação em sentença do pedido de majoração de 25% do salário de benefício da aposentadoria do Autor;

c) o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro na Lei 1050/60, vez que o requerente não possui condições de arcar com o ônus processual da presente demanda sem comprometer o sustento de sua família.

d) seja, ao final, julgada procedente a demanda, condenando-se a Ré a implantar a majoração no benefício de aposentadoria por invalidez do Autor, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.213/91, desde a data do pedido de benefício, pagando parcelas vencidas e vincendas, aplicada correção e juros de mora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1058036-48.2019.8.11.0041, Id. 26970886, fls. 15).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 1.000,00: mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 155,73: cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º),
no total de R$ 569,13: quinhentos e sessenta e nove reais e treze centavos
.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa,
Carlos Alberto Albues Petronilio
, segundo-sargento reformado
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, apresentou
holerite
referente ao mês de
junho de 2020, no qual, verifica-se que percebe proventos no valor
bruto
de
R$ 10.014,46
: dez mil e quatorze reais e quarenta e seis centavos, e
líquido
de
R$ 4.509,49
: quatro mil e quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos, com os descontos da contribuição previdenciária, pensão alimentícia, empréstimos bancários, cartão de crédito e mensalidade associação representativa de classe (Id. 55017507).

Também, apresentou
extrato de conta corrente
de agosto de 2020 (Id. 55012497, fls. 1), com saldo positivo, na data de 12 de agosto de 2020, no valor de
R$ 71,40
: setenta e um reais e quarenta centavos, recibo de pagamento de prestação de serviço de profissional cuidador no valor de R$ 1.200,00: mil e duzentos reais (Id. 55012499, fls. 1), relatórios médicos que atestam a necessidade de cuidados especiais para locomoção por apresentar tetraplegia (Id. 55012499, fls. 2, Id. 55017500, fls. 1), extrato de mensalidade e atendimentos cobrados pelo plano de saúde no montante de R$ 1.222,61: mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos (Id. 55017501, fls. 1); bem como comprovantes de pagamentos diversos (Id’s. 55017502, 55017504, 55017505, 55017506, Id. 55017508, fls. 1).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral das custas judiciais no montante de R$ 569,13: quinhentos e sessenta e nove reais e treze centavos.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Por fim,
a latere
, anoto que, na hipótese de retificação do valor da causa,
o agravante deverá recolher o complemento
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020